Tribunal: STF
Processo: ARE 1585930
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS (SISTEMA S, SEBRAE, INCRA). BASE DE CÁLCULO. HORAS EXTRAS. ADICIONAL HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. PARCELAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta em mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte contra ato da autoridade fiscal que exigiu o recolhimento de contribuições previdenciárias patronais, SAT/RAT e contribuições destinadas a terceiros (como INCRA, SEBRAE, SESI, SESC), com base em valores pagos aos empregados a título de horas extras, adicional horas extras e adicionais noturno. O pedido principal consiste no reconhecimento da natureza indenizatória de determinadas verbas e consequente não incidência das referidas contribuições sobre tais parcelas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as contribuições previdenciárias patronais, SAT/RAT e destinadas a terceiros podem incidir sobre verbas pagas a título de horas extras, adicional horas extras e adicional noturno; e (ii) estabelecer se a base de cálculo das contribuições a terceiros acompanha a base da contribuição previdenciária patronal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
 As contribuições sociais a cargo do empregador, previstas no art. 22, I, da Lei nº 8.212/91, incidem sobre remunerações pagas a título de retribuição ao trabalho, não abrangendo valores de natureza indenizatória, conforme interpretação sistemática com os arts. 195, I, e 201, § 11, da CF/1988.
As contribuições destinadas a terceiros (como SEBRAE, INCRA, SESI e SESC) têm como base de cálculo a mesma remuneração sujeita à incidência da contribuição previdenciária, razão pela qual devem seguir o mesmo tratamento jurídico quanto à exclusão de verbas indenizatórias.
Por outro lado, há incidência das contribuições sobre as horas extras, adicional horas extras, bem como sobre os adicionais noturno, por se tratarem de parcelas de natureza remuneratória, conforme entendimento consolidado no STJ, TST e na Constituição Federal (art. 7º, IX, XVI e XXIII).
O julgamento do RE 565.160 pelo STF confirmou a constitucionalidade da contribuição previdenciária patronal, desde que sua base de cálculo esteja limitada aos ganhos habituais do empregado, excluindo-se, portanto, as parcelas indenizatórias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
As contribuições previdenciárias patronais, SAT/RAT e destinadas a terceiros incidem apenas sobre verbas de natureza remuneratória, nos termos do art. 22, I, da Lei nº 8.212/91.
A base de cálculo das contribuições a terceiros deve seguir os mesmos critérios da contribuição previdenciária patronal, não se aplicando sobre valores isentos desta.
As horas extras, adicional horas extras e o adicional noturno têm natureza remuneratória e, por isso, sujeitam-se à incidência das contribuições mencionadas.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para correção de erro material.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IX, XIII, XIV e XVI; 150, I e IV; 195, I, "a"; e 211, §11,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 150, I; e 195, I, "a", da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente